Tribunal: TJDFT
Processo: 0712613-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0712613-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME HENRIQUE DE ANDRADE ARAUJO, MARIA LUIZA DE ANDRADE ARAUJO AGRAVADO: CONCESSIONARIA LINK LTDA, T MOTORS VEICULOS E INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA, ITAU UNIBANCO S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GUILHERME HENRIQUE DE ANDRADE ARAUJO E OUTROS contra decisão de ID 231203846 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de CONCESSIONÁRIA LINK LTDA E OUTROS, que indeferiu a tutela provisória de urgência. Afirma, em suma, que adquiriu veículo automotor; que o bem móvel apresentou graves defeitos; que pleiteou a rescisão contratual, com a devolução do valor pago; que se excedeu o prazo previsto no Código de Defesa do Consumidor para conserto; que o veículo foi devolvido à primeira agravada; que o financiamento bancário foi intermediado pela fornecedora; que a instituição bancária integra a relação de consumo; que é necessária a suspensão do pagamento das parcelas vincendas; que se trata de contrato coligado; é necessária a restrição de circulação do veículo. Requer, liminarmente, a suspensão do pagamento das parcelas vincendas do contrato de financiamento firmado com o agravado Banco Itaú, bem como a restrição de circulação e transferência do bem móvel, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 70417161). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Constituem requisitos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à verificação da possibilidade de suspensão de pagamento das parcelas vincendas de contrato de financiamento firmado para viabilização da compra de veículo automotor, bem como da viabilidade de suspensão da circulação e da transferência do bem a terceiros. Em relação à primeira questão, é importante pontuar o que se analisa no presente agravo de instrumento. Pretende a parte agravante, em síntese, que sejam suspensas as parcelas do contrato de alienação fiduciária, diante da existência de vício oculto no veículo adquirido com o produto do contrato bancário. A discussão, portanto, não se refere propriamente à existência do defeito indicado, matéria a depender da adequada instrução probatória. A jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça é “no sentido de que os agentes financeiros (‘bancos de varejo’) que financiam a compra e venda de automóvel não respondem pelos vícios do produto, subsistindo o contrato de financiamento mesmo após a resolução do contrato de compra e venda, exceto no caso dos bancos integrantes do grupo econômico da montadora (‘bancos da montadora’)” (REsp n. 2.039.968/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 9/10/2023). Em outras palavras, a aludida Corte Superior rechaça a responsabilidade do agente financeiro pelo vício do produto, bem como impõe a subsistência do contrato de alienação fiduciária mesmo com a resolução do contrato de compra e venda. Portanto, ainda que se decrete a futura resolução do contrato de compra e venda do veículo, não há, neste momento processual, fundamento suficiente para impor a suspensão das parcelas do contrato de alienação fiduciária firmado com a instituição financeira. Sobre a segunda questão, há elementos que precisam ser melhor elucidados. A parte agravante declara que simplesmente promoveu a devolução do veículo à fornecedora, mas não esclarece se tomou as cautelas previstas na legislação sobre a transferência de veículos entre particulares. Além disso, não está claro se o veículo se encontra na posse da primeira agravada para realização do segundo conserto ou se parte tem ciência da pretensão de distrato, mas se recusa a promover a regularização administrativa da transferência. Assim, por ora, não se justifica o deferimento da tutela de urgência pleiteada, sem prejuízo da posterior reavaliação da questão, por ocasião do julgamento de mérito. Portanto, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora